Tribunal: TJDFT
Processo: 0705311-41.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. NÃO CONHECIMENTO. OBEDIÊNCIA À LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Não se conhece do pedido de declaração de inconstitucionalidade de lei quando a norma objeto do pedido não é fundamento da sentença.
2. Em respeito ao princípio da isonomia, para se efetivar a matrícula de crianças em creches públicas ou mesmo a transferência de uma creche para outra, deve ser observada a lista de espera. Isso porque o atendimento à pretensão da apelante poderia resultar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que aguardam há mais tempo na lista, as quais também são garantidas o direito à educação, de forma igualitária.
3. A garantia constitucional de acesso à educação não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula de menor em escola pública quando inexiste vaga.
4. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida.